Tribunal: TJES
Processo: 5010765-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010765-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: VITA SAUDE ADM HOSPITALAR DE SISTEMAS DE SAUDE LTDA- e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CITAÇÃO POR EDITAL APÓS A DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – LEI FEDERAL Nº. 11.101/2005 - NULIDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
– ART. 75, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO

DES
PROVIDO.

A
representação processual da massa falida cabe apenas ao administrador judicial, na esteira do que dispõe o inciso V, do art. 75, do Código de Processo Civil,
sendo nula a citação por edital da pessoa jurídica extinta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010765-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: VITA SAÚDE ADM HOSPITALAR DE SISTEMAS DE SAÚDE LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, tratam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos dos “embargos à execução” (processo n. 0010120-03.2021.808.0347), acolheu a arguição de nulidade da citação por edital deduzida pela Agravada.

Aduz o Agravante (id 6028325), em síntese, não há que se falar em nulidade eis que, no caso concreto, quando a ação executiva foi ajuizada ainda não se tinha decretado a falência da Agravada.

Pelas contrarrazões id 6237937, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a decisão recorrida não merece reforma.

A despeito do que sustenta o Agravante, e em que pese a ação executiva ter sido ajuizada preteritamente à decretação de falência da Agravada, tal circunstância não afasta a necessidade de, sobrevindo tal fato (a decretação de falência), tenha-se que direcionar a citação à pessoa do administrador judicial da respectiva massa falida.

Isso porque, consoante lição de Fábio Ulhoa Coelho, o efeito da decretação da falência em relação à pessoa jurídica é a sua dissolução/extinção, com a consequente perda de sua personalidade jurídica e, por conseguinte, da capacidade de ser parte.

Destarte, a representação processual da massa falida cabe apenas ao administrador judicial, na esteira do que dispõe o inciso V, do art. 75, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o parágrafo único, do art. 76, da Lei Federal n.º 11.101/2005 (Lei de Falência), prescreve, expressamente, a nulidade processual dos atos processuais praticados nas ações em que o administrador judicial não for intimado para representar a massa falida.

Esse entendimento foi manifestado em judicioso julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA PESSOA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NULIDADE ABSOLUTA. As ações ajuizadas antes do decreto de falência não se submetem a vis attractiva do juízo falimentar. É nula a citação por edital efetivada após a decretação de quebra da empresa, pois, neste caso, a citação deveria ter sido feita na pessoa do administrador judicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0106.12.005619-2/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2018, publicação da súmula em 24/08/2018)”

Portanto, não merece reforma a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07.02.2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 07/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.